Tribunal: TJDFT
Processo: 0737528-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737528-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA, FERNANDA LISBOA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO VERTICAL. ENDEREÇO PROFISSIONAL INDICADO PELO PRÓPRIO EXECUTADO EM AÇÃO CORRELATA. VALIDADE DO ATO. 1. O CPC, art. 282, §1o prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (CPC, art. 280). 3. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório. 4. Nos condomínios edilícios com controle de acesso é válida a entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria, ausente declaração expressa de que a destinatária estava ausente ou de que não residia no local (CPC, art. 248, § 4o). 5. Recurso dos exequentes conhecido e provido. Recurso dos executados prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos artigos 248, §1o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade da citação e dos atos subsequentes, porquanto citada pessoa física por correspondência direcionada ao endereço da pessoa jurídica, razão pela qual estaria evidenciado o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 248, §1o, e 280, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: 23. No caso, é incontroverso que a citação com o aviso de recebimento (AR) dos executados foi encaminhada para o endereço profissional situado no SEPN 509, bloco D, sala 2012, Asa Norte, Brasília/DF, bem como que todas as correspondências foram recebidas por João F. Santos (ID no 108952489, autos no 0738576-17.2021.8.07.0001). 24. O local é conhecido como Edifício Isis, localiza-se na W3 Norte, e contém lojas comerciais no térreo e escritórios nos andares superiores. No térreo, há uma portaria de controle de entrada. As características enquadram-se nas de condomínio vertical. 25. Não há anotação de que o destinatário estava ausente ou que não residia no local, razão pela qual o ato obedeceu a regra do CPC, art. 248, § 4o. A falta de apontamento do registro geral do recebedor é insuficiente para afastar a higidez da entrega da correspondência realizada pelos Correios (ID 69714447 – Pág.4). 26. Chama a atenção o fato de que em 1o/3/2023, meses antes da propositura deste cumprimento de sentença, Jailton Conceição Ferreira ajuizou a interpelação judicial no 070889361.2023.8.07.0001 contra Márcio Lima da Silva e em sua petição inicial declinou como seu domicílio exatamente o endereço que foi diligenciado na ação de exigir contas no 073857617.2021.8.07.0001 (ID no 150964521, pág. 1, autos 0708893-61.2023.8.07.0001), cujo acórdão de no 1665838 juntou ao distribuir o feito. A citação, portanto, foi encaminhada para o lugar certo (ID 69714447 – Pág.5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024